Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716104-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CAMILA MARQUES DOS SANTOS BARROS, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de cobrança movida contra CAMILA MARQUES DOS SANTOS BARROS e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, visando obter autorização para reter as chaves do imóvel alienado à primeira agravada na planta, até o efetivo pagamento dos valores inadimplidos. A agravante alega, em síntese, que o imóvel objeto do litígio está inserido em programa de habitação social promovido pelo Distrito Federal em parceria com a associação que figura como segunda agravada, intitulado Programa Casa Verde e Amarela, tendo sido a agravante contratada para construção do empreendimento, por empreitada global. Afirma que a primeira agravada é uma dentre os 56 (cinquenta e seis) adquirentes de imóvel no empreendimento, mas que não honrou com o pagamento da obrigação contratual relativa à atualização do valor devido pelo ICC, razão pela qual ajuizou a ação de cobrança originária, requerendo, em antecipação de tutela, o direito de não entregar as chaves do imóvel à primeira agravada, em razão da sua inadimplência. Destaca ser iminente a entrega das unidades habitacionais, prevista para o mês de maio de 2024, e ressalta que “...em razão do fundado receio da ausência de sentença até o momento da conclusão do empreendimento, é que se rogou pela concessão tutelar de urgência para retenção das chaves, buscando, inclusive, uma forma de compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida, ou minimamente se interessarem em negociar, o que, até o presente momento, não aconteceu.” Defende que “...a partir da finalização do empreendimento, uma verdadeira instabilidade jurídica se instaurará, tendo em vista que os adquirentes irão demandar pelas chaves das unidades, e a Agravante se verá em uma situação delicada, diante da prévia inadimplência dos compradores.” Afirma que a previsão de pagamento de atualização monetária pelo ICC é expressa no contrato e está debitada aos adquirentes. Sustenta a legalidade da aplicação do referido índice no contrato em apreço e indica processos nos quais afirma ter sido considerada legítima a cobrança deduzida nos autos de origem. Conclui pela “...legalidade da cobrança, e, portanto, da probabilidade do direito de cobrar do adquirente o pagamento do valor reajustável da correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, incidindo a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento”. Impugna a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que se houver efetivo inadimplemento, a agravante não está obrigada à entrega da unidade imobiliária, por exceção de contrato não cumprido, na forma do art. 476 do CC, independente de decisão judicial. Sobre o tema, defende que “...por mais que a Construtora Agravante esteja, de fato, amparada pela exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, não haveria pronunciamento judicial a respeito da declaração do direito de retenção das chaves, causando instabilidade entre os adquirentes, que certamente iriam buscar no Poder Judiciário, em Ação de Obrigação de Fazer, a pretensão de tal entrega.” Alega ser indiferente a constatação de que a mora da agravada é antiga, pois a ação foi ajuizada justamente diante da iminência da data fixada para entrega do edifício, afirmando que o mesmo continua em obras, conforme informado nos autos de origem, razão pela qual inda não foi emitida a carta de habite-se. Reitera, contudo, que a obra será entregue em maio de 2024, conforme fotos colacionadas ao recurso. Defende na mesma linha argumentativa, que estão presentes os pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende aplicável ao caso concreto, além de processos com objeto equivalente, onde foi deferida a antecipação de tutela reclamada. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento". No mérito, requer a confirmação do provimento liminar. Preparo regular no ID 58265762. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar, considerando que não se pode presumir, sem prévia garantia do contraditório, a subsistência e a extensão da dívida imputada à primária agravante. Verifica-se pela notificação de ID 19031031 que a cobrança relacionada a incidência do ICC, compreendido no período de execução da empreitada, foi direcionada pela agravante à associação recorrida e não à primeira agravada, sendo que o referido documento não se limita à cobrança da correção monetária tratada na inicial dos autos de origem. Quanto à primeira agravada, efetiva adquirente da unidade imobiliária objeto do litígio, que estaria sujeita aos efeitos da tutela de urgência vindicada pela agravante, não se verifica dos autos qualquer instrumento contratual que vincule a referida recorrida ao pagamento de correção pelo ICC, especialmente considerando todo o período da empreitada, conforme proposto na petição inicial. Constata-se pelo contrato de ID 190310306 que a primeira recorrida teria adquirido o imóvel apenas em 18 de fevereiro de 2022, e não quando contratada a empreitada entre a agravante e a segunda recorrida, no início do ano de 2021. E pelo que consta do instrumento contratual, a primeira agravada já teria pagado à construtora o valor por ela assumido pela aquisição da unidade imobiliária, na monta de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), tendo quitado com recursos próprios a quantia de R$ 19.235,11 (dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais e onze centavo) e financiado o restante pela Caixa Econômica Federal, em contrato sujeito a encargos próprios do financiamento habitacional. Nesse contexto, não se mostra verossímil a cobrança deduzida em face da primeira agravada, conforme apresentada na planilha de ID 190310307, pelo expressivo valor de R$ 41.693,28 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), que engloba a aplicação do INPC durante toda a vigência do contrato de empreitada, desde janeiro de 2021 até os dias atuais. Nesse contexto, não se verifica, ao menos nessa análise preliminar, a probabilidade do direito vincado na inicial em face da primeira agravada, que, repita-se, seria a parte efetivamente atingida pela antecipação de tutela reclamada no recurso. Da situação apurada, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pela recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência ou de evidência, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa, especialmente por pretender impor à primeira recorrida o pagamento de valor apurado unilateralmente pela agravante, de modo aparentemente inconsistente com o contrato de compra e venda firmado entre as partes. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, II, do CPC, inicialmente por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator